Tribunal: TJMT
Processo: 0006466-95.2017.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006466-95.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMILTON RODRIGUES - CPF: 615.865.951-72 (EMBARGANTE), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO), CHARLES MACHADO PEDRO - CPF: 004.054.611-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JANETE DALL OLMO - CPF: 468.514.291-87 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), LILLIEN STRASINSKI DA SILVA - CPF: 062.097.718-31 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JANETE DALL OLMO - CPF: 468.514.291-87 (ADVOGADO), LILLIEN STRASINSKI DA SILVA - CPF: 062.097.718-31 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - CPF: 156.942.148-03 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO), AMILTON RODRIGUES - CPF: 615.865.951-72 (EMBARGADO), CHARLES MACHADO PEDRO - CPF: 004.054.611-00 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 006.019.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – MILITAR - LESÃO OCUPACIONAL – EQUIPARAÇÃO À ACIDENTE PESSOAL – PRECEDENTES STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – APELO PROVIDO EM PARTE - ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 07/04/2021).

Tendo em vista a ausência de Proposta de Adesão e/ou Apólice entregue ao Embargado em 25/09/2012, ou seja, data da contratação do seguro, esta Corte utilizou no com base de cálculo para a indenização securitária o valor do capital segurado informado na data da última renovação do seguro (25/09/2015). Logo, tem-se que a indenização securitária fixada no aresto deve sofrer atualização monetária a partir da data da última renovação do seguro de vida, ou seja, desde 25/09/2015.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0006466-95.2017.8.11.0013

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Vida e Previdência S.A.
com o objetivo de sanar ponto omisso e contraditório no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto por
Amilton Rodrigues.

Em suas razões, o Embargante alega a existência omissão e contradição quanto à correção monetária e ao capital segurado que foi utilizado no cálculo da condenação.

Posto isso, requer sejam acolhidos os Aclaratórios para determinar que o valor base da condenação seja aquele vigente na data em que foi celebrado o contrato (25/09/2012). De modo alternativo, pugna pela aplicação da correção monetária desde a data da emissão do Certificado, como forma de evitar a dupla incidência do encargo.

Contraminuta de
Amilton Rodrigues

no ID. 43383977.
Intimada, a
Mapfre Seguros Gerais S.A.

deixou de apresentar contraminuta (ID. 43620484).

Esta Câmara, à unanimidade, rejeitou os Embargos (ID. 46733979), o que deu causa à interposição de recursos extremos.

De início, o Recurso Especial interposto pelo
Bradesco Vida e Previdência S.A.

teve seu seguimento negado (ID. 53667952).
O Superior Tribunal de Justiça também não conheceu do Agravo ao Recurso Especial (ID. 99708959 – Pág. 1 até 3) e rejeitou os Embargos de Declaração subsequentes (ID. 99708959 – Pág. 4 até 6). No entanto, em juízo de retratação, conheceu do Agravo Interno para dar provimento parcial ao Recurso Especial; de conseguinte, anulou o acórdão deste Tribunal
a quo
e determinou que fosse prolatada nova decisão para sanar a omissão apontada pela Seguradora Bradesco (ID. 99708959 – Pág. 8 até 13).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Amilton Rodrigues
ingressou com
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
em face do
Bradesco Previdência e Seguros S.A. e Mapfre Vida S.A.
, objetivando a indenização por invalidez decorrente de acidente, no valor de R$ 208.354,46 (duzentos e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). De modo alternativo, pleiteou a verba indenizatória no valor de R$ 104.177,23 (cento e quatro mil, cento e setenta

sete reais e vinte e três centavos) concernente à invalidez por doença.

O Juiz da causa, considerando inexistir qualquer tipo de invalidez no membro físico do Autor, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Esta sentença deu azo à interposição de Recurso de Apelação por
Amilton Rodrigues
(ID. 27945496), em que defendeu a cobertura contratual e pugnou pela indenização securitária, seja por acidente ou por doença.

Na sessão de julgamento realizada em 22/04/2020, esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso, conforme voto condutor que assim está redigido (ID. 32010474):

[...]
Pois bem. Diante do contrato de seguro, a situação em comento deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista tratar-se de relação de consumo, consoante artigo 3.o, § 2.o, do CDC,
verbis
: "
Art. 3°. (...) § 2.° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
" (sem grifo no original).

Logo, estando os contratos de seguro submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, em casos de conflito de interesses entre segurado e segurador, deve vigorar o artigo 47 do CDC, em que determina a interpretação contratual de modo favorável ao consumidor, ou seja, ao segurado.

Portanto, estipulado no contrato de seguro a cobertura dos riscos de invalidez por acidente e havendo comprovação nos autos das condições exigidas ao segurado, deve ser paga a indenização securitária.

Na hipótese, a perícia concluiu pela incapacidade permanente de grau moderado ao Recorrente em virtude da doença Lombociatalgia, a qual é caracterizada por “
dor difusa na coluna dorsal e lombar, com irradiação para os membros inferiores
”. Salientou que as dores do Apelante persistem até os dias atuais e o limita à mobilidade de flexão, bem como à atividade com esforços físicos intensos (ID. 27945481).

Em resposta ao quesito n.o 3 (ID. 27945481 - Pág. 2), o perito afirmou que “
a patologia degenerativa da coluna lombar pode apresentar várias etiologias, sendo uma delas o esforço contínuo da atividade de trabalho
”, o que comprova que os esforços repetitivos no labor como militar ocasionaram a redução da capacidade laborativa do Recorrente e acarretaram a invalidez permanente.

Assim, em que pesem às alegações das Seguradoras, o caso é de concessão da indenização por invalidez permanente, vez que a lesão ocupacional pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro.

Nesse entendimento tem se posicionado a Corte Superior, assim como os demais Tribunais,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. MICROTRAUMAS. ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA. ABRANGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. A verificação do enquadramento da lesão ocupacional sofrida pelo segurado no conceito de acidente pessoal prescrito na apólice é competência da instância de origem, pois se limita aos termos de cláusula contratual e à prova produzida, incidindo, na espécie, os enunciados 5 e 7/STJ.

2.Os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido."
(...)

(STJ. AgInt no AREsp 1192799/SP. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 3.a Turma. Julgado em 14/10/2019. DJe 18/10/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA/INVALIDEZ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS DE SEGURO.

A doença ocupacional que acometeu a parte autora pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro.

A lesão ocasionada pelo exercício da atividade laborativa que resulte em incapacidade para o trabalho é considerada acidente de trabalho para efeito de indenização securitária, espécie do gênero acidente pessoal.

(...)
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70081486144. Rel. Des. Ney Wiedemann Neto. 6.a Câmara Cível. Julgado em: 29-08-2019. Publicado em 03/09/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTES PESSOAIS. ACIDENTE DO TRABALHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora objetiva indenização securitária em decorrência de invalidez diante de alegada doença profissional, julgada procedente na origem.

O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco.

Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil.

No caso telado, vislumbra-se nos termos do laudo técnico pericial de fls. 357/361 destes autos, que o periciado apresenta Doença do Manguito Rotador do Ombro Direito (M75.1), com sequela residual, não apresentando condições de retorno ao trabalho habitual, sem a possibilidade de efetiva reabilitação. Mencionou ainda, no laudo, que se trata de Doença equiparada à acidente do trabalho, sendo constatado que o mesmo apresenta invalidez permanente parcial em grau máximo. E considerando tratar-se de doença ocupacional, é considerada acidente de trabalho, até porque a parte autora obteve o benefício de auxílio-doença acidentário.

Ressalta-se que a lesão ocasionada em razão do exercício da atividade laboral que resulte em incapacidade para o trabalho é considerada acidente de trabalho para efeito de indenização securitária, espécie do gênero acidente pessoal. Precedentes do egrégio STJ e deste Tribunal
. Assim, entendo que diante da invalidez da autora em decorrência de acidente pessoal oriundo do trabalho, há de se reconhecer a obrigação da segurada de efetuar o pagamento da indenização securitária a que se comprometeu contratualmente. APELAÇÃO PARCIALMETE PROVIDA
(TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70080536543. Rel. Des. Niwton Carpes da Silva. 6.a Câmara Cível. Julgado em: 23-05-2019. Publicado em 29/05/2019 – sem grifo no original).

Acerca do
quantum
indenizatório, é sabido que a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.

Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Logo, para cada grau de invalidez do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo.

No caso, o perito judicial quantificou o percentual da lesão em 50% (cinquenta por cento) de comprometimento no seguimento lombar (ID. 27945481 - pág. 4).

De acordo com a Tabela prevista na Lei 11.945 de 2009, disponível em [
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/seguro_pessoas_consumidor#ac_pessoais
] vê-se que o percentual máximo aplicado para a referida lesão é de 20% (Invalidez parcial diversa – imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral).

Desse modo, levando em consideração o valor máximo da indenização constante na apólice (R$ 208.354,46) e os percentuais indicados na Tabela e pelo perito judicial (R$ 208.354,46 x 20% x 50%), a indenização devida para o membro é corresponde a R$ 20.835,44 (vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Em relação aos juros de mora, o entendimento da Corte Superior tem sido pela incidência a partir da citação da Seguradora, ao fundamento de tratar-se de eventual ilícito contratual, confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
NEGATIVA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. ILÍCITO CONTRATUAL.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DA SEGURADORA.
NÃO PROVIMENTO.

1. "Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual"
(AgRg no REsp 1.328.730/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2016, DJe 28/6/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1789479/SP. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019 – sem grifo no original).

Por fim, quanto à correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo no sentido de que deve fluir desde a data da celebração do contrato de seguro.

Colaciono julgado recente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1715056/SC. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 27/08/2019. DJe 02/09/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo, reformo a sentença vergastada e julgo parcialmente procedente o pedido formulado na peça de ingresso para condenar ambas as Seguradoras, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária ao Recorrente no valor de R$ 20.835,44 (vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data da celebração do contrato de seguro.

Inverto o ônus sucumbencial e fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC/15.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Inconformado,
Bradesco Vida e Previdência S.A.
(ID. 42121465)

opôs Embargos de Declaração visando sanar vícios de omissão e contradição.

Alegou que, como base de cálculo da indenização, foi utilizado o valor do capital segurado vigente e atualizado até 22/10/2015, data da emissão do Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo anexado no ID. 27933980 - Pág. 6.

Defendeu que, ao utilizar quantia já atualizada monetariamente, e ainda determinar nova correção desde a celebração do contrato firmado em 2012, certamente, haverá dupla atualização do valor devido, culminando no inafastável enriquecimento indevido do Embargado.

Destacou que o Enunciado Sumular 632 do STJ prevê a incidência de correção monetária a partir da contratação até o efetivo pagamento; logo, no caso concreto, deveria ter sido utilizado como base da condenação o valor vigente na data da contratação do seguro de vida.

Além disso, aduziu que não foi analisada a existência de cosseguro no contrato
sub judice
, e especificado o percentual de responsabilidade de cada seguradora.

Firme nesses argumentos, requereu o provimento dos Aclaratórios para:

- Determinar que o valor base da condenação deve ser aquele vigente na data da contratação, ou, caso mantida a utilização do valor contido no certificado de id. 27933980 - Pág. 6, determinar que a correção monetária incida desde a data da emissão do certificado, evitando a dupla correção de valores;

- Seja analisada a existência de cosseguro no contrato debatido nos autos, e especificado o percentual de responsabilidade de cada seguradora.

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso na sessão de julgamento realizada em 17/06/2020, cujo voto assim está redigido (ID. 44276463):

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, a Embargante alega que o
decisum
é contraditório, vez que a correção monetária deve incidir desde a emissão do certificado ao invés da celebração do contrato e que também é omisso ao deixar de delimitar a responsabilidade das Seguradoras.

Todavia, inexiste a contradição apontada, pois, conforme fundamentado na decisão embargada, a Corte Superior vem decidindo que a correção monetária deve fluir desde a data da celebração do contrato de seguro, conforme seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1.
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1715056/SC. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 27/08/2019. DJe 02/09/2019 – sem grifo no original).

Ademais, é cediço que a contradição apta a ensejar os declaratórios é aquela constante entre os fundamentos da decisão e não entre as teses alegadas pela parte Recorrente.

Do mesmo modo, não comporta guarida a tese de omissão, pois ambas as Seguradoras foram condenadas solidariamente ao pagamento da indenização securitária, tendo a lesão sido calculada considerando o valor máximo da indenização constante na apólice (R$ 208.354,46), juntamente com o percentual da Tabela e do perito judicial (R$ 208.354,46 x 20% x 50%), o que resultou no montante de R$ 20.835,44 (vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Assim, forçoso reconhecer que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido, colhe-se precedente do STJ.
In verbis
:

[...]
Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC
, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ. EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF. Rel. Ministro Moura Ribeiro. 3.a Turma. Julgado em 04/04/2017.DJe 18/04/2017 – sem grifo no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 595.742/SC. Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti. 2.a Seção. Julgado em 10/04/2013. DJe 25/02/2014 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração,
mantenho intacto o acórdão objurgado e condeno a Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o do CPC/15, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

No STJ, o
Bradesco Vida e Previdência S.A.
ob
teve êxito em
anular o acórdão acima transcrito, já que para a Ministra Isabel Gallotti está configurada a existência da omissão apontada pelo Embargante. Por esse motivo, foi determinado que este Tribunal sane a omissão indicada pela Seguradora Bradesco.

Oportuna a transcrição do trecho da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti:

[...]Com efeito, observo que o Tribunal de origem consignou expressamente que a parte ora agravada foi acometida por invalidez parcial permanente em decorrência de lesão ocupacional/laboral e não meramente de doença, como alega a recorrente, de modo que pode ser enquadrada no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro.

Dessa forma, a alteração dessas premissas estabelecidas no acórdão recorrido implicaria necessariamente a análise de cláusula contratuais e o reexame fático-probatório, vedados na via do recurso especial, em virtude dos óbices já mencionados.

Nesse sentido: [...]

Destaco, por outro lado, que, nos termos do artigo 1022 do Código do Processo Civil de 2015, cabem os embargos de declaração quando o tribunal se omitir quanto a ponto que deveria se pronunciar.

Da análise dos autos, verifico que o acórdão recorrido padeceu do referido vício, ante o não acolhimento dos embargos opostos pelo recorrente.

Para a devida compreensão da controvérsia, transcrevo abaixo trecho pertinente (fls. 800/801 e-STJ):

"Na hipótese, a Embargante alega que o decisum é contraditório, vez que a correção monetária deve incidir desde a emissão do certificado ao invés da celebração do contrato e que também é omisso ao deixar de delimitar a responsabilidade das Seguradoras.

Todavia, inexiste a contradição apontada, pois, conforme fundamentado na decisão embargada, a Corte Superior vem decidindo que a correção monetária deve fluir desde a data da celebração do contrato de seguro, conforme seguinte julgado:

(...)

Ademais, é cediço que a contradição apta a ensejar os declaratórios é aquela constante entre os fundamentos da decisão e não entre as teses alegadas pela parte Recorrente.

Do mesmo modo, não comporta guarida a tese de omissão, pois ambas as Seguradoras foram condenadas solidariamente ao pagamento da indenização securitária, tendo a lesão sido calculada considerando o valor máximo da indenização constante na apólice (R$ 208.354,46), juntamente com o percentual da Tabela e do perito judicial (R$ 208.354,46 x 20% x 50%), o que resultou no montante de R$ 20.835,44 (vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Assim, forçoso reconhecer que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.° do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa."

De fato, é assente nesta Corte que "os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes" (AgInt no AREsp 1164869/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018) No caso dos autos, contudo, foi determinada a atualização da indenização securitária desde a data da celebração do contrato em 25/9/12 (fl. 779 e-STJ), utilizando-se, contudo, o valor alegadamente indicado em certificado já atualizado até 22/10/15.

Na referida apólice, juntada à inicial (fl. 34 e-STJ), consta que o valor contratado se encontra vigente desde 25/9/15, não tendo sido mencionado pela parte ora recorrente ou no acórdão estadual qual seria o valor "histórico" da contratação em 2012, de modo que inviável a aferição, nesta instância, se o valor indicado no certificado individual de seguro em grupo se encontra, de fato, atualizado e, assim, da apontada incidência de dupla correção monetária.

Não poderia ter se furtado, portanto, a analisar o questionamento tempestivamente levantado pela parte ora recorrente, essencial para o correto deslinde da controvérsia.

Nesses termos, tendo o Tribunal estadual permanecido silente quanto ao ponto suscitado e em razão das vedações impostas pelas Súmulas n° 5° e 7 do STJ, que impedem a análise de cláusulas contratuais e a revisão do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso especial, e da necessidade do substrato fático para o efetivo deslinde da questão, deve ser anulado o acórdão recorrido para que o Tribunal profira nova decisão.

Nesse sentido: [...]

Em face do exposto, reconsidero a decisão, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal de origem sane a
omissão
indicada.

Intimem-se.

Feita a necessária exposição do caso, passo à análise da tese de omissão arguida nos Aclaratórios opostos pelo Bradesco Vida e Previdência S.A..

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

É inconteste que, de acordo com o conjunto probatório analisado, em
25/09/2012
o Embargado entabulou
contrato de seguro de vida em grupo
, por meio da Fundação Habitacional do Exército (FHE), vinculando-se à apólice n.o 9304529 – subgrupo 01.

Oportuno registar, nesse sentido, que em resposta ao Juiz da causa, o estipulante (FHE) enviou Oficio n.o 120/2018, datado de 21/02/2018, em que confirma a data da contratação acima mencionada.

Da leitura do acórdão objeto da embargabilidade (julgamento do Apelo), observa-se que para a aplicação do percentual indenizatório previsto na Tabela da Susep, esta Relatora utilizou o valor descrito no
Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo
, anexado pelo Embargado à época da proposição da ação (Janeiro/2015).

Este documento, datado de 22/10/2015, demonstra que o seguro foi renovado e a nova vigência perdura no período de
25/09/2015 até 24/09/2022
, com cobertura de até R$ 208.354,46 (duzentos e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) para a hipótese de Invalidez Permanente por Acidente (IPA).

Sobre a matéria em debate, ou seja, termo inicial da correção monetária não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio do
Verbete Sumular n.o 632
, no sentido de que
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.”

No caso concreto, todavia, nenhuma das partes litigantes trouxe ao caderno processual a
Proposta de Adesão e/ou
Apólice entregue ao Segurado em
25/09/2012
,

ou seja, na data da contratação.

Salienta-se que, em contraminuta, o Embargado afirma que
“a atualização do certificado é resultado da atualização da cobrança que também aumenta”(sic).

Ou seja, coaduna com a tese de que o valor de R$ 208.354,46 (duzentos e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) mencionado no Certificado Individual de Seguro de Vida em Grupo contém atualização monetária desde a data da celebração do contrato (25/09/2012).

Diante desse cenário, impende consignar que a correção monetária somente incidiria desde o início da contratação (25/09/2012) se não houvesse certificado individual emitido com o capital segurado atualizado até 25/09/2015.

Assim, tem-se que o valor da indenização securitária fixada por esta Corte deve sofrer atualização monetária a partir da data da última renovação do seguro de vida, ou seja, desde 25/09/2015, sob pena de incidir dupla correção monetária no período de 25/09/2012 até 25/09/2015, sendo o caso de acolhimento da omissão neste ponto.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. ART. 1.026 DO CPC. PRAZO DO AGRAVO INTERNO. INTERROMPIDO. TEMPESTIVIDADE. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. CAPITAL SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. APÓLICE RENOVADA. DATA DO SINISTRO.

1. Omissão constatada em razão de ter sido desconsiderada a interrupção da contagem do prazo recursal para interposição de agravo interno, uma vez que a parte contrária havia oposto embargos de declaração.

2. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

3. Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial interposto pela parte embargada.
(STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1852164/RS. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 07/04/2021). (sem destaque no original).

Feitas essas considerações,
acolho os Embargos de Declaração
para sanar o vício de omissão apontado e, vida de consequência, retifico a parte dispositiva do voto lançado no ID.

32010474.

Onde se lê:

“
Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo, reformo a sentença vergastada e julgo parcialmente procedente o pedido formulado na peça de ingresso para condenar ambas as Seguradoras, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária ao Recorrente no valor de R$ 20.835,44 (vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data da celebração do contrato de seguro.
”

Passa-se a ler:

“Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo, reformo a sentença vergastada e julgo parcialmente procedente o pedido formulado na peça de ingresso para condenar ambas as Seguradoras, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária ao Recorrente no valor de R$ 20.835,44 (vinte mil oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com juros de mora a partir da citação e
correção monetária a partir de 25/09/2015, ou seja, data que consta no Certificado Individual como a última renovação do seguro
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021